Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714582-91.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JLM RESTAURANTE LTDA - EPP APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O 1. A JLM Restaurante Ltda.-EPP interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, em auxílio ao Juízo da 6a Vara Cível, que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na petição inicial, contra a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, “apenas para confirmar integralmente os efeitos da medida liminar deferida”, da qual se extrai o seguinte dispositivo: Assim, disto convencida, imponho um desconto de 43,52% e 44,25%, respectivamente, nas prestações de aluguel da parte autora em relação à parte requerida quanto ao mês de abril e maio/20. Caso já tenham sido pagos estes alugueres com os valores cheios, tais descontos deverão ser compensados com os próximos meses subsequentes. Com relação aos meses de alugueres que se seguirem a partir do presente mês de junho/20 (inclusive), a parte autora deverá trazer aos autos comprovante de faturamento do mês imediatamente anterior para que, usando da lógica já fixada por esta decisão, calcular-se o valor de aluguel daquele mês, até que se considere que qualquer alteração de faturamento do estabelecimento autor não ocorre mais em razão do coronavírus. Ainda, de ofício, corrigiu o valor da causa de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para R$1.920.00,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), e, considerando o princípio da causalidade e sucumbência mínima da ré, condenou a parte autora ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões de apelação (ID 21492377), inicialmente, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da alegada probabilidade de seu provimento e do iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciada na “notificação extrajudicial de imediata rescisão contratual unilateral emitida pela ré/apelada”, fundamentada no “descumprimento de obrigações ainda sub judice”. Alude que a probabilidade do provimento decorre do futuro reconhecimento de cerceamento de defesa, ante a necessária e não realizada prova pericial, com o objetivo de comprovar a presença de caso fortuito e força maior, incidentes no contrato ajustado entre as partes. Defende, também, ser necessária adequação do valor da causa, pois corrigido de ofício pela sentença, em descompasso com o real proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, defende que, com o reconhecimento de caso fortuito e força maior, em decorrência da Pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov-2, seria o caso de incidência da Cláusula 12 do Instrumento Particular de Uso e Cessão de Espaço, firmado entre os litigantes, que “autorizaria a suspensão dos encargos contratuais, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e do contido nos artigos 393 e 113, § 1o, inciso V, ambos do Código Civil”. Noticia a realização de depósito judicial no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), objetivando demonstrar sua boa-fé, cooperação e lealdade processual. No atinente ao recurso propriamente dito, argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial “a fim de comprovar a efetiva existência de caso fortuito e motivo de força maior no caso vertente, além da efetiva extensão dos efeitos da Pandemia do COVID-19 no contrato celebrado entre as partes”. Diz que o contrato está relacionado ao fluxo de pessoas no Aeroporto Internacional de Brasília, que vem sofrendo com constantes cancelamento de pousos e decolagens. Também, assevera que o magistrado sentenciante se equivocou ao alterar, de ofício, o valor da causa de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para R$1.920.00,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais). Acentua que o parâmetro deve ser o proveito econômico pretendido “à época da propositura da demanda”, no caso, equivalente ao início da Pandemia, em 3/2/2020, até a data da propositura da demanda, em 13/5/2020. Logo, deve ser mantido o valor da causa declinado na petição inicial. Em relação à questão meritória, discorre sobre a existência de cláusula contratual que condicionaria o pagamento do aluguel ao faturamento (Cláusula 2). Mais, o pagamento do aluguel estaria condicionado a um faturamento mínimo, que, acaso não alcançado, desobrigaria-o do encargo. Articula que a queda no faturamento, de até 95,66% (noventa e cinco vírgula sessenta e seis por cento), no mês de maio, impossibilita-o de arcar com qualquer valor locatício. Assinala que, diversamente do entendimento monocrático, a situação retratada nos autos configura caso fortuito e força maior e, nesse quadro, seria possível sua exoneração de forma ampla e irrestrita da obrigação de pagar os aluguéis mensais, atraindo a incidência do art. 393 do Código Civil e a Cláusula 12 do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário, que possui a seguinte redação: 12. DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 12.1. As PARTES são consideradas adimplentes ou isentas de responsabilidade por quaisquer ônus ou obrigações perante a outra PARTE, nos termos deste CONTRATO, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. 12.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações em razão de caso fortuito ou força maior, o CONTRATO permanecerá em vigor, ficando a obrigação suspensa por tempo igual ao da duração do caso fortuito ou força maior e extensão dos seus efeitos. Aponta normas distritais (Decreto Distrital n. 40.539 de 19 de março de 2020, Decreto n. 40.550 de 23 de março de 2020, Decreto n. 40.583 de 1o de abril de 2020 e Decreto n. 40.674 de 02 de maio de 2020) que teriam impedido o seu funcionamento, impossibilitando-o totalmente de arcar com o pagamento dos aluguéis. Anota que, mesmo diante da significativa queda do seu faturamento, além do aluguel, tem que arcar com os encargos tributários e trabalhistas. Subsidiariamente e relativamente aos ônus sucumbenciais, acaso mantida a sentença, entende que seria o caso de adequação da distribuição do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, pois, considerando que houve o julgamento parcial de procedência, reduzindo o aluguel à metade, a sucumbência deve ser equivalente. Requer, portanto, a concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Na sequência, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, com subsequente retorno dos autos à instância de origem. Superada essa preliminar, pretende a revisão do valor da causa, adotando-se aquele declinado na petição inicial. No mérito, a reforma da sentença para que haja: i. o reconhecimento do vínculo entre o faturamento obtido pela apelante e a obrigação de pagar os encargos contratuais, a fim de constatar o grave prejuízo sofrido pela recorrente, em razão da Pandemia do Coronavírus, fato que corrobora a incidência do caso fortuito e motivo de força maior, conforme Cláusula 12 do contrato celebrado entre as partes e em atenção ao artigo 393 do Código Civil; e, cumulativamente, ii. a decretação de incidência de caso fortuito e do motivo de força maior no contrato firmado entre as partes e, consequentemente, seja declarada a inexigibilidade dos encargos financeiros no período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 (Portaria 188 do Ministério da Saúde) até o efetivo e pleno restabelecimento da atividade empresarial de que se cuida, conforme preconizam os artigos 393 e 113, §1o , inciso V, ambos do Código Civil e expressamente previsto na Cláusula 12 do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário; e, cumulativamente, iii. a suspensão da exigibilidade, enquanto vigentes os efeitos do COVID-19, dos encargos estabelecidos por intermédio do Termo de Confissão de Dívida Com Promessa de Pagamento, ajustado antes desse período anômalo, conforme disposto expressamente na Cláusula 12 do contrato em destaque e celebrado entre as partes; Preparo ao ID 21492379. Contrarrazões ao ID 21492402, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da probabilidade do recurso, anota-se não se verificar, de plano, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a alegada prova pericial poderia ser produzida pela própria parte, independentemente de determinação judicial. Decerto, a eventual comprovação de que a Pandemia teria afetado o faturamento sujeita-se, essencialmente, aos dados contábeis da própria sociedade empresária apelada, sendo despicienda a intervenção judicial para esse mister. Ademais, o reconhecimento da ocorrência de caso fortuito e força maior, na hipótese, numa análise inicial, independe de maior produção probatória quanto ao faturamento da apelante, mas, prioritariamente, de valoração judicial. Ademais, não houve controvérsia acerca da redução do faturamento. Assim, em princípio, não se vislumbra o vício procedimental arguido. Sobre os temas valor da causa e distribuição dos ônus sucumbenciais, salienta que, mesmo se modificada a sentença nesse particular, não implicaria alteração na relação contratual locatícia objeto do recurso, de tal modo que desnecessária a respectiva análise no presente ato judicial. Quanto ao contrato em si, verifica-se que a apelante deveria pagar à apelada R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) mensal a título de locação, reduzindo-se para R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) no período de 1o/8/2019 a 1o/9/2019, em razão de obras no local, conforme Quinta Termo Aditivo ao Contrato de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário – Multi Projeto. Em resumo, por força da Pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov-2, que afetou significativamente seu faturamento, apregoa que deveria ser declarada a inexigibilidade dos encargos financeiros contratuais no período compreendido entre 3/2/2020 (data da Portaria 188 do Ministério da Saúde) até o efetivo e pleno restabelecimento da atividade empresarial, além de suspender, no mesmo período, a exigibilidade dos encargos estabelecidos por intermédio do Termo de Confissão de Dívida Com Promessa de Pagamento, relativo à inadimplemento contratual ocorrido antes da aludida disseminação da doença infecciosa. Essa matéria foi objeto do agravo de instrumento n. 0724197-11.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1289066), distribuído a esta Relatoria, e, com a devida vênia, neste momento processual, não se divisa motivo hábil para modificar o entendimento anteriormente esposado, nos seguintes termos (excerto): Convém anotar que se deve ter cautela na análise de demandas nas quais se pretende a revisão judicial de contratos, com esteio nos arts. 317, 478 e 479, todos do CC[1], em decorrência do contexto local e mundial de pandemia de Covid-19 causada pelo patogênico SARS-CoV-2. Isso porque a crise social e econômica decorrente do atual cenário de pandemia é algo de expressivo impacto, em intensidade e alcance, o que faz com que as regras permissivas da intervenção em relações jurídicas negociais tenham de ser aplicadas com cautela e parcimônia, levando-se em consideração, para tanto, seus efeitos sobre ambas as partes e, em última análise, sobre a economia como um todo. A pretendida suspensão da exigibilidade dos encargos financeiros a partir de fevereiro de 2020 até o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial exercida pela parte autora, conforme se depreende das razões recursais, decorreria da queda de faturamento da pessoa jurídica agravante, em razão das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública adotadas durante a pandemia, que teriam causado expressiva diminuição do fluxo de passageiros no aeroporto de Brasília. No aspecto, registra-se que, nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Ainda, a revisão contratual demanda análise da capacidade econômica de ambos os contratantes, de modo a se construir, nesse esquadro, a decisão que melhor concretize os postulados contratuais (força obrigatória, autonomia da vontade, boa-fé objetiva, função social, função ambiental, equivalência material, relatividade dos efeitos). Nesse esteio, da análise dos autos, não se justifica, liminarmente, a viabilidade de intervenção judicial no negócio jurídico para além daquela já realizada pelo d. Juízo de origem. Verifica-se que a autora, antes da pandemia, já se encontrava inadimplente em relação a encargos anteriores a março de 2020, tanto é que firmou com a Inframérica, em 28/2/2020, termo de confissão de dívida com promessa de pagamento, ocasião em que a dívida deR$270.376,92 (duzentos e setenta mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) foi negociada para pagamento em 24 (vinte e quatro) meses, de março de 2020 a fevereiro de 2022 (ID origem 63381843). Assim, a notificação de cobrança e rescisão contratual de 6/7/2020 (ID 17776733), da qual a agravante alega ter obtido ciência em 13/7/2020, refere-se ao total de valores inadimplidos, dentre os quais se incluem débitos já vencidos antes da decretação da pandemia. Anote-se, por pertinente, que, no caso citado pela agravante referente ao processo n. 0714157-64.2020.8.07.0001 (ID 17776734), em que foi deferida a liminar deduzida pela cessionária para a suspensão da exigibilidade dos valores devidos à cedente (Inframérica), não se vislumbra a existência de débitos anteriores à decretação da pandemia no caso concreto. Assinala-se, ainda, que a parte ré, ora agravada, concedeu à autora, ora agravante, desconto de 50% (cinquenta por cento) em relação à contraprestação relativa a março de 2020 e desconto de 70% (setenta por cento) em relação a abril de 2020. Divise-se, por oportuno, trecho do comunicado da Inframérica, datado de 12/5/2020, ad litteris: “Ademais, vale ressaltar que a CESSIONÁRIA se encontra devedora de um passivo de R$ 115.453,05 (cento e quinze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), decorrentes do inadimplemento contratual de Valores Mensais, Rateios e prestações firmadas em Termo de Confissão, conforme planilha abaixo, com valores atualizados até dia 08 de maio de 2020 (...) Ou seja, muitas dessas obrigações são de datas anteriores aos efeitos da pandemia, e o aluguel do mês de março, cuja pandemia impactou apenas em suas semanas finais, já foi faturado pela INFRAMERICA com significativo desconto de 50%, o que demonstra tamanha sensibilidade da INFRAMERICA diante da crise. A INFRAMERICA, portanto, não pode concordar com propostas como as da CESSIONÁRIA, especialmente nas situações em que existe o inadimplemento de prestações do Contrato anteriores à decretação do estado de calamidade em razão da pandemia, uma vez que elas por si só, já autorizariam a rescisão automática do Contrato, inclusive com aplicação de penalidades. Diante disso, a INFRAMERICA entende que proceder com qualquer revisão contratual, neste momento, tratar-se-ia de evidente aproveitamento da CESSIONÁRIA dessa condição inesperada gerada pela Pandemia de Covid-19, para reduzir suas obrigações em um contrato ao qual já vem descumprindo antes do advento da crise. Contudo, a fim de militar, mais uma vez, pela continuidade do Contrato, e apesar de poder manter a cobrança integral do Valor Mensal em razão da ausência de acordo entre as Partes, de forma unilateral, e em demonstração de boa-fé e razoabilidade, a INFRAMERICA, por mera liberalidade, e de modo a estabelecer melhores condições de adimplemento das obrigações de seus cessionários, vem informar que concedeu, para o mês de abril/2020, desconto de 70% (setenta por cento) sobre o Valor Mensal. (ID 63382848, p. 5)” Ressalta-se também que no processo n. 5006086-12.2020.403.6100, em trâmite no Juízo Federal da 5a Vara Cível da Subseção de São Paulo, a ANCAB(Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos Brasileiros) requereu a suspensão do pagamento integral do preço da concessão de uso, despesas de rateio e demais taxas aeroportuárias com vencimentos em abril a junho de 2020 e, após o restabelecimento das atividades comerciais, por um período de 12 (doze) meses, a determinação de cobrança apenas dos valores calculados por percentual de faturamento. Naqueles autos, contudo, a tutela de urgência requerida nesse sentido foi indeferida em 28/4/2020. Por fim, não se desconhece que os efeitos econômicos decorrentes da pandemia são profundos, na medida em que submetem empresários, a exemplo da agravante, ao risco de inadimplemento de fornecedores, de demissão de funcionários e colaboradores e, ao fim e ao cabo, de falência e encerramento de suas atividades empresárias. Contudo, tais efeitos não são suportados exclusivamente por um dos contratantes. Dessa forma, se por um lado se extrai, inicialmente, o recrudescimento da capacidade econômica da parte cessionária de cumprir os termos acordados, o que, inclusive, autorizou medida de intervenção judicial no contrato levada a efeito pelo Juízo a quo, por outro, não se pode ignorar os efeitos que, em um cenário de instabilidade econômica, a suspensão da exigibilidade de encargos financeiros por prazo indeterminado imporia aos rendimentos legitimamente esperados pela concessionária do aeroporto, parte cedente, diante do risco de perigo de dano reverso. Sobre o perigo de dano reverso, colha-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior[2]: “A propósito do tema, fala-se que esse tipo de solução é inaceitável, porquanto o periculum in mora não pode ser visto como via de mão única, endereçada apenas a favorecer uma das partes. Para que a tutela jurisdicional seja justa e equitativa a avaliação do periculum tem de comportar-se como via dupla, em que se balanceiem igualmente os interesses de ambas as partes contrapostas. Afinal, é dever do juiz dispensar o tratamento mais igualitário possível aos litigantes (NCPC, art. 139, I) e de ser sempre imparcial na condução do processo (arts. 144 e 145). É, de tal sorte, inaceitável que o magistrado escolha a seu bel prazer a quem impor a sujeição ao risco de dano derivado da duração do processo. Sua função é a de eliminá-lo, na medida do possível, e nunca de transferi-lo de uma pessoa para outra.” Em complemento, sobreleva salientar que, não obstante o reconhecimento da grave crise econômica enfrentada por diversos setores empresariais em razão da reportada Pandemia, a jurisprudência do TJDFT caminha no sentido de que não se deve exonerar completamente o devedor dos encargos locatícios, a exemplo do precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL DE LOJA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. 1. No âmbito dos contratos regidos pelo Código Civil, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. O novo cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. 3. A pandemia é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato ou pleitear a readequar o valor real da prestação, inexistindo previsão legal que autorize a suspensão do cumprimento da obrigação. 4. A interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que o locatário seja desobrigado do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 5. É inquestionável a existência de impactos financeiros a incidir sobre as atividades do locador e do locatário, sendo razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282063, 07142668120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com estas razões, ausentes os requisitos elencados no art. 1.012, § 4o, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. 0714582-91.2020.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. [2] THEODOR JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. I, 57a ed. São Paulo: Forense, p. 627.